Tribunal: TJDFT
Processo: 0003931-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD). MANUTENÇÃO DA FUNÇÃO AUTONÔMICA PELO SEGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVADO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de cobrança com o objetivo de obter indenização securitária em virtude da ocorrência de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD), indeferiu o pedido inicial.
2. A despeito da incapacidade definitiva para o exercício da atividade militar, a patologia da qual sofre o autor não se amolda à hipótese da cobertura contratual pleiteada, uma vez que esta não o invalida para o desempenho de labores na vida civil, tampouco lhe retira a autonomia existencial.
3. Repele-se a alegação de ofensa ao direito à informação, quando da análise dos documentos colacionados aos autos infere-se a ciência da parte quanto a disponibilidade das Condições Gerais e do Contrato no site da FHE e nos seus Postos de Atendimento.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.